Tribunal: TJDFT
Processo: 0748542-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748542-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PREVENÇÃO. JUÍZO. JULGAMENTO CONJUNTO. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A conexão é fenômeno processual de modificação da competência a serviço da estabilidade das decisões judiciais e da Segurança Jurídica, base do Ordenamento Jurídico. 1.1. Em assim sendo, reconhecida a conexão, a providência primeira é o estabelecimento do Juízo Prevento, o qual solucionará as causas conexas, de modo a minimizar a ocorrência de decisões conflitantes. 1.2. Portanto, a reunião física dos autos do processo - ou, hoje, a associação eletrônica deles - tem caráter procedimental e já está no âmbito da discricionariedade judicial para bem encaminhar a resolução das lides com celeridade. 2. Na hipótese vertente, em que pese a existência de conexão entre as ações, há a particularidade Ação Civil Pública no 0042855-12.2016.8.07.0018 ter sido ajuizada pelo Ministério Público 4 (quatro) anos antes e encontrar-se aguardando apenas o julgamento da lide. 2.1. Desse modo, impor a suspensão do referido feito até ultimar toda a instrução da Ação Civil Pública no. 0706290-66.2020.8.07.0018, a fim de receberem julgamento conjunto, não coaduna com os Princípios da Razoabilidade, da Razoável Duração do Processo e da Celeridade. 3. Demais, não há se falar em violação ao Devido Processo Legal ou risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto o Juízo responsável pela instrução e julgamento dos feitos é o mesmo, bem como estará garantida a ampla possibilidade de instrução probatória e de recurso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 55, caput, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a obrigatoriedade da reunião de processos conexos para julgamento conjunto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Requer que as publicações alusivas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA, OAB/DF 13.635, FÁBIO MENDONÇA E CASTRO, OAB/DF 18.484 e YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA, OAB/DF 38.457. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações alusivas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA, OAB/DF 13.635, FÁBIO MENDONÇA E CASTRO, OAB/DF 18.484 e YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA, OAB/DF 38.457. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023